Tribunal: STF
Processo: RE 1520857
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 82):



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO INTEGRAL DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TEMA STF 733 (RE 730.462/SP). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no que diz respeito a correção monetária e juros de mora e fixou o valor da condenação. 2. A controvérsia adstringe-se à possibilidade de emprego do índice oficial de remuneração básica da poupança (TR) como índice de atualização do valor de cumprimento da sentença. 3. O título judicial objeto do agravo de instrumento foi constituído antes do julgamento em 20/09/2017 do RE 870.947/SE, ocasião em houve a declaração de inconstitucionalidade parcial do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, o afastamento da incidência da TR na atualização monetária e, como não houve a irresignação das partes, seja pela via ordinária ou a da ação rescisória, a decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material. 4. O Tema 733 do STF fixou que a declaração de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495) (RE 730.462/SP, STF - PLENO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 28/05/2015, DJe 09/09/2015). 5. O título executivo judicial, ademais, fixou expressamente que "quanto à correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos, devem ser observados os termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que se encontra de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.940/2009", de modo que não há margem para dúvida quanto aos critérios fixados para a atualização do valor da condenação. 6. A requisição de pagamento, por seu turno, deverá observar a recente Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, sendo atualizada pela taxa Selic até o seu efetivo pagamento, de modo que reputo acertada a decisão do juízo de origem. 7. Agravo de Instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 99).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, XXII, XXXVI, da Constituição da República, e ao Tema e 810 da Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o afastamento da incidência da correção monetária pela TR, inclusive após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, e busca-se a determinação de que a correção seja feita pelo IPCA-E, conforme julgamento do RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 133).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: 



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 



    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 



    Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em que deixou de aplicar o IPCA-E como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente